Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME. RETORNO DO JULGAMENTO DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS CONSTITUÍDOS POSTERIORMENTE. JUÍZO FALIMENTAR. COMPETÊNCIA. RECONHECIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de rejulgamento de agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou o prosseguimento da execução mesmo estando o agravante em recuperação judicial.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Agravo em REsp no 1910636 – DF, reconheceu que, mesmo quanto aos créditos extraconcursais, incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial, ciente de tal circunstância, analisar a melhor forma de pagamento do aludido crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, além da solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. Assim, o prosseguimento dos atos constritivos em outros órgãos judiciais invade a esfera de competência do Juízo da Recuperação Judicial.
3. No caso, ainda que crédito cobrado tenha sido constituído em data posterior ao processamento do pedido de recuperação judicial, mostra-se necessária a suspensão da execução e habilitação do crédito no Juízo da Recuperação Judicial. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão mantida.